Tribunal: TJMT
Processo: 1027254-50.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027254-50.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (REU), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AUTOR), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (AUTOR), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 04.281.399/0001-87 (REU), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL - ACOLHIMENTO - LEI MUNICIPAL Nº 510/2012 – ART. 2º E INCISOS – ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO CABÍVEL AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO – VÍCIO VERIFICADO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (PRECEDENTES DO TJ/MT E DO STF).

Verificado que a norma impugnada foi de autoria do executivo, não se justifica a inclusão no polo passivo da Câmara Municipal. (
N.U 1013314-52.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

“
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
” (STF - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.041.210).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégio Plenário:

Cuida a espécie de ADI aviada por

José Odil da Silva
, na condição de chefe do executivo do Município de Campos de Júlio, visando ver declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º e seus incisos, da Lei Municipal nº 510/2012, que atribuiu funções do Procurador Geral do Município,
sem o caráter de assessoramento, chefia ou direção, mas
que são reservadas exclusivamente ao Procurador Jurídico, que detém função de natureza contínua e reservada e não de cargo comissionado como disposto na legislação.

Com esses fundamentos, busca a procedência da ADI, suplicando pela concessão de medida cautelar
ab initio
.

A liminar não foi apreciada por não se vislumbrar na espécie a existência de
periculum in mora
(Id. 72086973).

A Câmara Municipal de Campos de Júlio, oportunizada a se manifestar, postulou pela sua exclusão por não verificar legitimidade, vez que a norma em questão foi de autoria do executivo (Id. 76979964).

O Município de Campos de Júlio quedou-se
silente
(Id. 84919036).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da ADI, sustentando inexistir vício de inconstitucionalidade (Id. 80044994).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Câmara Municipal de Campos de Júlio é de ser acolhida.

Apesar de ser consagrado na doutrina e na jurisprudência que as Casas Legislativas – câmaras municipais e assembleias legislativas – possuem personalidade judiciária, e não jurídica, é de se registrar que esta primeira situação se presta para defender suas prerrogativas institucionais em situações quejandas, portanto, estão legitimados tão somente quando responsáveis pela edição da norma impugnada.

Como asseverado,
in casu
, o projeto de lei que deu origem à norma impugnada é de autoria do Poder Executivo, conforme se verifica do Id. 76979968, de modo que, por isso, a relação processual deve ser angularizada entre o autor da ação e o Município de Campos de Júlio.

Em situação análoga, já decidiu o nosso Tribunal,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ACOLHIDA – ÓRGÃO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO LEGISLATIVO
– MÉRITO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 4.472/19 QUE INCLUIU O ARTIGO 282-H À LEI N. 1.178/91 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) – CRIAÇÃO DE NOVA MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DAÇÃO EM PAGAMENTO EM BENS MÓVEIS – ARGUIÇÃO – INOVAÇÃO LEGISLATIVA NÃO PERMITIDA – EXCESSO NA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – AFRONTA AO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 129, INCISO X, E 193, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTE STF – JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 2.405/RS – POSSIBILIDADE DE ENTES FEDERADOS CRIAR NOVA MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DAÇÃO EM PAGAMENTO EM BENS MÓVEIS – SEM RESERVA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL –

SEM VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO – NÃO AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – LEI DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
No julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, os legitimados passivos são os órgãos legislativos ou autoridades responsáveis pela edição da norma impugnada, aptos a prestar informações, na forma dos artigos 6º, c/c 12-E, caput, da Lei n. 9.868/99. No caso dos autos, o projeto de lei que deu origem à norma impugnada é de autoria do Poder Executivo, e, por esse motivo, a relação processual deve ser angularizada entre o autor da ação e o Município de Várzea Grande, haja vista não ser a Câmara Municipal órgão responsável pela edição da lei questionada, motivo pelo qual deve ser excluída do polo passivo.
No julgamento de mérito da ADI 2.405/RS, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os entes federados, dentro do seu âmbito de atuação legislativa, podem estabelecer regras específicas quanto à quitação dos débitos tributários locais, podendo dispor sobre nova modalidade de extinção de créditos – dação em pagamento em bens móveis –, elastecendo as hipóteses previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. O chefe do Poder Executivo, ao editar a lei impugnada, não instituiu privilégios a certas e determinadas pessoas físicas ou jurídicas à medida que não direcionou, não nominou, quem seria o sujeito passivo da obrigação, apontando, somente, ser o inscrito em dívida ativa com o Município que tenha interesse em quitar seu débito, na modalidade de dação em pagamento em bens móveis. Em decorrência, a Lei Complementar Municipal n. 4.472/19 foi editada em observância aos princípios que norteiam os atos da administração pública, insculpidos no artigo 129 da Constituição Estadual, tendo por finalidade atender ao interesse público.” (N.U 1013314-52.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020) (destaquei)

Com essas breves considerações,
acolho a preliminar suscitada
, de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Campos de Júlio, excluindo-a da relação processual.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, a
ação direta de inconstitucionalidade foi aviada por

José Odil da Silva
, Prefeito do Município de Campos de Júlio, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º e seus incisos, da Lei Municipal nº 510/2012, que dispõe sobre as atribuições do Procurador Geral do Município, de provimento em comissão.

Eis o contido na norma objurgada,
in verbis
:

“Art. 2º

São atribuições do Procurador Geral do Município:

I- superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Geral do Município;

II- representar o município em qualquer juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, autor, réu assistente ou oponente;

III- receber, pessoalmente as citações relativas a quaisquer ações ajuizadas contra o município, em que seja interessado;

IV- desistir, firmar compromisso e confessar nas ações de interesse do município, desde que previamente autorizado pelo Prefeito;

V- representar os interesses do município junto ao Contencioso Administrativo Tributário, pessoalmente, ou através de Procurador do Município que designar;

VI- sugerir ao Prefeito a propositura de ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição da República e da legislação específica;

VII- delegar competência ao Procurador Jurídico do Município;

VIII- expedir instruções e provimentos para os servidores da Procuradoria Geral sobre o exercício das respectivas funções;

IX- propor, a quem de direito, declaração de nulidade ou anulação de quaisquer atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;

X - assessorar ao Chefe do Poder Executivo em assuntos de natureza jurídica de interesse da Administração Pública;

XI - submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;

XII - designar os órgãos em que deverão ter exercício o Procurador Jurídico do Município;

XIII- requisitar, com atendimento prioritário, aos Secretários do Município ou dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Direta ou indireta, certidões, cópias, exames, diligências ou esclarecimentos necessários ao exercício de suas atribuições;

XIV- requerer ao Prefeito a remoção ou disposição de servidores de outros órgãos da Administração Municipal para prestarem serviços junto à Procuradoria Geral;

XV- reunir, quando conveniente, sob sua Presidência, o Procurador do Município para exame e debate de matéria considerada de alta relevância jurídica;

XVI- promover a distribuição dos serviços com o Procurador Jurídico do Município para elaboração de pareceres e adoção de outras providências e encaminhar os expedientes para as proposituras ou defesas de ações ou feitos;

XVII- recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de manter as atividades da administração em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública – princípio da legalidade; da publicidade; da impessoalidade; da moralidade e da eficiência;

XVIII- exercer outras atribuições inerentes às funções de seu cargo.”

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvando, entretanto, as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E, em seu inciso V, dispõe que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Do mesmo modo, é a previsão na Constituição Estadual, in verbis:

“Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;” (destaquei)

Extrai-se, portanto, dos dispositivos legais, que o acesso ao cargo ou emprego público, como regra, dá-se pela prévia aprovação em concurso público por meio de provas ou de provas e título, sendo que os cargos em comissão, pela própria excepcionalidade prevista constitucionalmente, somente podem ser ocupados, sem a exigência de concurso público, com exclusivo fundamento na relação de confiança e destinados, apenas, às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

A propósito, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é inconstitucional, por ofensa ao disposto no art. 37, II e V, da CF, a lei que cria cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, sem o caráter de assessoramento, chefia ou direção, e que não ostenta a relação de confiança entre o nomeado e a autoridade nomeante.

Nesse ponto, destaque-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.041.210, no qual restou assentado os requisitos necessários para a criação de cargos em comissão: “
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
” (RE 1041210 RG, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019).

Nesse contexto, tem-se que a criação de cargos em comissão pressupõe atribuições a serem exercidas como de chefia, direção ou assessoramento, a partir de uma relação de confiança entre nomeante e nomeado, sendo inconstitucional a norma que os cria sem a observação dos referidos pressupostos.

No caso, a Lei n. 510/2012 do Município de Campos de Júlio estabelece em seu art. 1º que o Procurador Geral do Município será nomeado livremente pelo Prefeito para exercer as atribuições de direção, chefia e assessoramento da Procuradoria do Município de Campos de Júlio.

Sobre o assunto, este Tribunal já decidiu sobre a desnecessidade de nomeação, para o cargo de Procurador-Geral do Município, de integrantes de carreira de Procuradores Municipais, por ser cargo de provimento em comissão.

Vejamos,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA POR PREFEITO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL –
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO QUE CUIDAM DA CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL E SUPOSTAMENTE AFRONTAM DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– 1. ALEGADA BURLA AO CONCURSO PÚBLICO POR MEIO DA TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO PARA OS DE PROCURADOR MUNICIPAL – PARÂMETRO DE CONTROLE: ARTIGO 129, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INOCORRÊNCIA DO PROVIMENTO DERIVADO – MERA ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DO CARGO, COM IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA INGRESSO, JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO – 2.
EXIGÊNCIA DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DENTRE OS INTEGRANTES DA CARREIRA – PARÂMETRO DE CONTROLE: ART. 111, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCOMPATIBILIDADE MATERIAL VERIFICADA – CARGO COMISSIONADO – FACULDADE DO PREFEITO DE NOMEAR QUAISQUER INDIVÍDUOS QUE OSTENTEM OS REQUISITOS EXIGIDOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTEGRAREM A CARREIRA DE PROCURADORES MUNICIPAIS – PRECEDENTES DO STF
– PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO “DENTRE INTEGRANTES DA CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL” CONTIDA NO ARTIGO 5.º, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 192/2014 E NO ART. 98 DA LEI ORGÂNICA, AMBAS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. 1 – Inexiste transposição de cargo público, quando da lei superveniente extrai-se apenas que houve alteração da nomenclatura do cargo, de advogado do município para procurador municipal, ficando preservadas as atribuições, os requisitos para ingresso, a jornada de trabalho e a remuneração, não configurando o aludido provimento derivado. 2 - A nomeação do Procurador-Geral do Município pelo Chefe do Poder Executivo, por ser cargo de provimento em comissão, não deve recair obrigatoriamente sobre integrantes da carreira, ante a conformação dada pelo STF ao art. 111, §2.º, da Constituição Estadual.” (N.U 0158528-96.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 22/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018) (destaquei)

Na hipótese dos autos, a insurgência deduzida na presente ação direta de inconstitucionalidade, como já salientado, diz respeito às atribuições do Procurador Geral do Município que, conforme afirma o autor, não se enquadram àquelas típicas de cargos em comissão, relacionadas à chefia, direção e assessoramento, e de livre nomeação e exoneração, tal como previsto na Constituição Federal e Estadual.

Dos dispositivos de lei impugnada, tem-se que as atribuições do Procurador Geral do Município de “
representar
o município em qualquer juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, autor, réu assistente ou oponente;
receber
, pessoalmente as citações relativas a quaisquer ações ajuizadas contra o município, em que seja interessado; desistir, firmar compromisso e confessar nas ações de interesse do município, desde que previamente autorizado pelo Prefeito;
representar
os interesses do município junto ao Contencioso Administrativo Tributário, pessoalmente, ou através de Procurador do Município que designar;
sugerir
ao Prefeito a propositura de ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição da República e da legislação específica;
propor
, a quem de direito, declaração de nulidade ou anulação de quaisquer atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;
assessorar
ao Chefe do Poder Executivo em assuntos de natureza jurídica de interesse da Administração Pública;
requisitar
, com atendimento prioritário, aos Secretários do Município ou dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Direta ou indireta, certidões, cópias, exames, diligências ou esclarecimentos necessários ao exercício de suas atribuições;
reunir
, quando conveniente, sob sua Presidência, o Procurador do Município para exame e debate de matéria considerada de alta relevância jurídica;
promover
a distribuição dos serviços com o Procurador Jurídico do Município para elaboração de pareceres e adoção de outras providências e encaminhar os expedientes para as proposituras ou defesas de ações ou feitos;”,
são de caráter eminentemente técnico, próprias do cargo efetivo que responde pela representação do ente público em juízo e não se compatibilizam com as funções de assessoramento.

Destaque-se que as atribuições do cargo de Procurador Geral do Município dizem respeito as mesmas funções do Procurador Jurídico, que estão previstas no art. 5º, da mesma lei, com exceção da função de superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Geral do Município (inciso I, que engloba os incisos VII, VIII, XVI e XVII).

Ou seja, as atribuições do cargo de Procurador Geral do Município previstas na norma impugnada não se enquadram na excepcional possibilidade de nomeação via cargo em comissão, notadamente porque são típicas da advocacia pública, cujas características prescindem de uma relação de confiança típica ao cargo comissionado, sendo, pois, passíveis de serem exercidos por servidores de carreira, aprovados em concurso público.

Sendo assim, conforme salientado, as atribuições reservadas ao cargo em comissão de Procurador Geral do Município previsto no art. 2º e seus incisos, da Lei nº 510/2012, do Município de Campo de Júlio, reportam claramente ao desempenho de funções meramente técnicas, sem caráter de direção, chefia ou assessoramento, que tem por base a confiança e a transitoriedade.

Desse modo, o fato de o dispositivo de lei impugnado conferir atribuições ao Procurador Geral do Município de representação do Município em juízo enseja a declaração de inconstitucionalidade, porquanto são atribuições que devem ser exercidas por procurador de carreira ou por mandatário constituído, pelo Município, para essa finalidade.

A propósito, em situação semelhante, trago à colação recente julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SORRISO – LEI MUNICIPAL N. 2.407/2017 – ART. 15, A, A-1, ITEM 1.8; ART. 38 E ART. 51, § 4º, QUANTO AO ASSISTENTE JURÍDICO – CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO PROCURADOR MUNICIPAL –
TECNICIDADE DO CARGO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A ADMINISTRAÇÃO – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – ART. 129, CAPUT E INCISO I DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF
– AÇÃO PROCEDENTE. 1. A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmou-se as seguintes teses pela Corte Constitucional: “[...] a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018). 2.
Ao vislumbrarmos as atribuições destinadas ao cargo de Assistente Jurídico, previstas no art. 38 da Lei impugnada, constata-se que este apresenta atividade típica da advocacia pública, com funções ordinárias e permanentes para atuação no âmbito da Administração Municipal que apresentam tecnicidade, dispensando o requisito da confiança exigível aos cargos em comissão. 3. Referidas atribuições afastam-se, ainda, de qualquer atividade relacionada a assessoramento, direção ou chefia, de maneira que o preenchimento de referidos cargos somente seria possível por meio de concurso público, infringindo, assim, o contido no art. 129, caput e inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso.
4. Ação julgada procedente.” (TJ-MT 10138105220178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 13/05/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/05/2021) (destaquei)

Isso posto,
julgo procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade, para o fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 2º e incisos, da Lei Municipal nº 510/2012, do Município de Campos de Júlio.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
1027254-50.2020.8.11.0000

REQUERENTE(S): MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

REQUERIDO (S): CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE

JULIO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (VOTO VISTA)

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor exame das atribuições do cargo de Procurador Geral do Município de Campos de Júlio, definidas no art. 2º da Lei Municipal nº 510/2012.

O d. Relator, Des. José Zuquim, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, por entender que
“as atribuições do cargo de Procurador Geral do Município previstas na norma impugnada não se enquadram na excepcional possibilidade de nomeação via cargo em comissão, notadamente porque são típicas da advocacia pública, cujas características prescindem de uma relação de confiança típica ao cargo comissionado, sendo, pois, passíveis de serem exercidos por servidores de carreira, aprovados em concurso público”
;
“o fato de o dispositivo de lei impugnado conferir atribuições ao Procurador Geral do Município de representação do Município em juízo enseja a declaração de inconstitucionalidade, porquanto são atribuições que devem ser exercidas por procurador de carreira ou por mandatário constituído, pelo Município, para essa finalidade”; “A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (STF - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.041.210)”.

Pois bem.

Destaca-se o ato normativo impugnado:

“Art. 2º São atribuições do Procurador Geral do Município:

I- superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Geral do Município;

II- representar o município em qualquer juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, autor, réu assistente ou oponente;

III- receber, pessoalmente as citações relativas a quaisquer ações ajuizadas contra o município, em que seja interessado;

IV- desistir, firmar compromisso e confessar nas ações de interesse do município, desde que previamente autorizado pelo Prefeito;

V- representar os interesses do município junto ao Contencioso Administrativo Tributário, pessoalmente, ou através de Procurador do Município que designar;

VI- sugerir ao Prefeito a propositura de ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição da República e da legislação específica;

VII- delegar competência ao Procurador Jurídico do Município;

VIII- expedir instruções e provimentos para os servidores da Procuradoria Geral sobre o exercício das respectivas funções;

IX- propor, a quem de direito, declaração de nulidade ou anulação de quaisquer atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;

X - assessorar ao Chefe do Poder Executivo em assuntos de natureza jurídica de interesse da Administração Pública;

XI - submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;

XII - designar os órgãos em que deverão ter exercício o Procurador Jurídico do Município;

XIII- requisitar, com atendimento prioritário, aos Secretários do Município ou dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Direta ou indireta, certidões, cópias, exames, diligências ou esclarecimentos necessários ao exercício de suas atribuições;

XIV- requerer ao Prefeito a remoção ou disposição de servidores de outros órgãos da Administração Municipal para prestarem serviços junto à Procuradoria Geral;

XV- reunir, quando conveniente, sob sua Presidência, o Procurador do Município para exame e debate de matéria considerada de alta relevância jurídica;

XVI- promover a distribuição dos serviços com o Procurador Jurídico do Município para elaboração de pareceres e adoção de outras providências e encaminhar os expedientes para as proposituras ou defesas de ações ou feitos;

XVII- recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de manter as atividades da administração em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública – princípio da legalidade; da publicidade; da impessoalidade; da moralidade e da eficiência;

XVIII- exercer outras atribuições inerentes às funções de seu cargo.”

Na descrição das funções desempenhadas pelo Procurador Geral do Município de Campos de Júlio, realmente, existem atribuições de caráter eminentemente técnico, próprias de cargo efetivo, dentre as quais àquelas previstas nos incisos II, III, IV, V e VI, como bem reconhecido pelo d. Relator.

Todavia, as atribuições descritas nos incisos I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII retratam atividades de evidente posição de comando e relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal, justamente por envolver a própria
direção
do órgão
.

Os atos de superintendência de serviços jurídicos e administrativos, delegação de competência, expedição de instruções e provimentos, proposição de nulidade de atos administrativos, designação de órgãos, requisição de documentos, distribuição de serviços e recomendação de procedimentos internos estão estritamente relacionadas à coordenação da Procuradoria-Geral do Município, ao passo que o assessoramento do Chefe do Poder Executivo, mediante submissão de despachos, requerimento de remoção/disposição de servidores e agendamento de reuniões, afiguram-se inerente à relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Prefeito Municipal.

Tratando-se da chefia de Procuradoria Municipal, as atribuições, competências e prerrogativas devem ser analisadas sob dois aspectos funcionais, quais sejam: 1) desempenho da gestão da “
procuradoria, inteiramente submisso à administração superior da pessoa política, ou exercendo tão-somente a chefia institucional, ou, ainda, restringindo-se suas atividades ao assessoramento direto da autoridade nomeante (no caso, o Prefeito Municipal), é o caso de servidor público com vínculo precário”
, sendo admissível o provimento em comissão, com demissão
ad nutum;
2) representação política do Município
“ou a autonomia para definir, no primeiro escalão, a condução dos escopos políticos da atividade profissional a ele subordinada (por exemplo, a interferência de suas ações na recuperação de créditos municipais, o juízo discricionário quanto à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos, etc.), trata-se inegavelmente de agente político”
, a justificar o provimento por meio de concurso público (Nestor Baptista, Conselheiro do TCE/PR. Processo nº 204530/13. R. dig. Trib. Contas Est. Paraná. Curitiba, n. 8, p. 172-179, abr./jun. 2014).

Segundo essa linha intelectiva, apenas as atribuições relacionadas ao desempenho da representação jurídica/política do Município de Campos de Júlio seriam inconstitucionais, ou seja, os incisos II, III, IV, V e VI, visto que as demais estão relacionadas direção do órgão público e ao vínculo institucional mantido entre o Procurador Geral do Município e Prefeito Municipal.

Noutro giro, o c. STF tem entendimento no sentido de que o cargo de Procurador Geral pode ser provido por servidores comissionados (STF, ADI 291 - Relator: Min. Joaquim Barbosa – 10.9.2010; ADI 5211 - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 2.12.2019).

Da mesma forma, este e. Tribunal decidiu que a nomeação do Procurador-Geral do Município pelo Chefe do Poder Executivo, por ser cargo de provimento em comissão, não deve recair obrigatoriamente sobre integrantes da carreira (ADI N.U 0158528-96.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Tribunal Pleno – 28.2.2018).

Registre-se, ainda, que o autor não busca a inconstitucionalidade da criação do referido cargo, de modo que
“derrubar o artigo que trata das atribuições do Procurador Geral do Município é medida totalmente inócua e, inclusive, prejudicial ao funcionamento sadio da Administração Pública, vez que, nesse cenário hipotético, o cargo continuaria existindo e sendo provido por comissão, mas agora sem norma regulamentadora das suas atribuições, gerando um cenário de vazio jurídico e impedindo o regular exercício do cargo”
, consoante conclusão da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 80044994).

Com efeito, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade proposta para questionar a legalidade de cargos em comissão, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para aferir se as funções se destinam à direção, chefia e assessoramento (STF, RE 719.870/MG – Relator: Min. Marco Aurélio – Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes – 13.10.2020). Vale dizer, a declaração de inconstitucionalidade
in totum
do ato normativo apresenta-se impertinente quando, no exame das atribuições do Procurador-Geral do Município, identificam-se funções típicas de cargos comissionados.

Sob essa ótica, reconhece-se o vício material de inconstitucionalidade apenas quanto aos incisos II, III, IV, V e VI do art. 2º da Lei Municipal nº 510/2012, por ofensa ao art. 129, II, da CEMT.

Enfim, afigura-se necessária a modulação dos efeitos desta ADI (Lei nº 9.868/1999, art. 27) para preservar os atos administrativos eventualmente praticados, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (TJMT, ADI N.U 0106054-27.2011.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Tribunal Pleno – 25.2.2013).

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II, III, IV, V e VI do art. 2º da Lei Municipal nº 510/2012, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021